Tribunal: TJDFT
Processo: 0025801-37.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0025801-37.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAQUEU RODRIGUES NEVES, TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ZAQUEU RODRIGUES NEVES D E S P A C H O Retifico o despacho de Id 15809832, para considerar sem efeito as considerações contidas nos parágrafos 2o e 3o do mesmo, tendo em vista que o depósito anexado ao Id. 15750292 não se trata de objeto de acordo, como ali referido, mas, sim, de pagamento do que devido pela parte requerida. Devidamente intimada para que se manifestasse sobre o depósito efetuado, a parte autora/apelante anuiu ao mesmo, tendo dado plena, geral e irrestrita quitação sobre o débito da condenação, Id. 16495957. Portanto, considero que a prestação jurisdicional nesta instância recursal se esgotou com o julgamento dos recursos apresentados pelas partes, o qual manteve a sentença. Quanto ao pedido feito na petição anexada ao Id. 16495957, nada a prover, pois entendo que tal pleito deve ser submetido ao juiz de origem. Desse modo, deve a Secretaria da eg. Turma certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à 1a instância, sede na qual deverão ser dirimidas questões sobre o depósito referente ao pagamento da condenação. Intime-se. Em Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator